Tribunal: TJES
Processo: 5001390-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001390-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BENEVIDES PENITENTI
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001390-39.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO BENEVIDES PENITENTI

RECORRIDO: BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE NO DETRAN NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 123, I E §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

MARCELO BENEVIDES PENITENTI
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS movida pelo recorrente em desfavor do recorrido, a qual julgou improcedente a demanda.

Em sede recursal (ID nº 1629185), aduz o recorrente, em síntese: (I) que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita; (II) que a recorrida deve ser condenada a indenização a título de danos morais; (II) que a recorrida deve ser condenada na obrigação de fazer para regularizar a transferência do veículo.

Contrarrazões ao ID nº 1629190.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente verdadeira sua alegação de hipossuficiência.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrente ajuizou a presente demanda narrando que comprou um veículo HYUNDAI TUCSON, tendo financiado e alienado fiduciariamente o veículo junto a empresa recorrida, porém, não transferiu este para o nome do recorrente. Aduz que, pela ausência da transferência, houve falha da empresa recorrida.

Alega ainda que tentou resolver a situação junto da empresa, sem sucesso.

Pugna, ao final, pela inversão do ônus da prova, pela condenação da recorrida para transferir e regularizar junto ao DETRAN o veículo HYUNDAI TUCSON, placa HHF-2567, pela condenação da recorrida a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Pois bem. Entendo que o presente caso é de manutenção da sentença.

Em primeiro lugar, insta salientar que a própria sentença determinou a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor (fls. 3).

Conforme narrado, a presente controvérsia se limita a verificar a responsabilidade do recorrido em efetivar a transferência do veículo para o nome do recorrente junto ao DETRAN, e se sua conduta gerou danos morais indenizáveis ao recorrente.

O art. 123, §1º do Código de Trânsito Brasileiro e o contrato (cláusula 16, I, do contrato acostado ao ID nº 1629171- fls. 3) assinado pelo recorrente determinam que este teria o prazo de 30 dias após o pagamento para a emissão do CRV em seu nome. Vejamos:

Art. 123, §1º - No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Neste sentido, não há nos autos elementos que comprovem que o recorrente providenciou a emissão do referido documento. Assim sendo, não é possível transferir este ônus para a recorrida.

Ademais, conforme acertadamente entendeu a sentença, compreendo que a recorrida efetuou o registro de alienação fiduciária do veículo em 19/09/2018 para o requerente, restando apenas pendente a emissão do novo documento, conforme depreende-se do Dossiê Consolidado do Veículo (ID nº 1629149). A transferência administrativa do veículo compete ao comprador e ao vendedor, através do DUT devidamente preenchido e com a firma assinada, não sendo de responsabilidade da financeira, que apenas registra o gravame sob o bem.

Assim sendo, compreendo que a financeira cumpriu o contrato com o respectivo registro deste junto ao DETRAN, inexistindo obrigação de fazer pendente por parte da recorrida, não existindo descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço passíveis de reparação.

Quanto ao pleito de condenação da recorrida a indenização a título de danos morais, entendo que este não merece ser acolhido.

Para que sejam caracterizados os danos morais, necessária a presença de três requisitos: dano, nexo de causalidade e ato ilícito. No presente caso, entendo que não houve ato ilícito por parte do recorrido, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da causa,
na ausência de verba condenatória
(art. 55, Lei 9.099/95),
suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.